Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. FGTS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei n. 8.036/90 estabelece que as contas de FGTS são impenhoráveis, tendo em vista que são valores de direito social assegurado no art. 7o da Constituição Federal e cujas hipóteses de levantamento estão previstas na mesma lei.

2. Consoante o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Precedentes.

3. Contudo, sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.